Tribunal: TJDFT
Processo: 0718527-81.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0718527-81.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: LUCAS JEFFERSON BORGES GUIMARAES RODRIGUES, RAPHAEL RIBEIRO DA SILVA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Intime-se a d. Promotoria a apresentar contrarrazões, haja vista as razões recursais apresentadas pela Defesa (ID 65826400). BRASÍLIA, DF, 4 de novembro de 2024 12:46:46. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator